Tribunal: STF
Processo: ARE 1561320
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Mogi Guaçu, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO - ALTERAÇÃO DE ÁREAS DE PERÍMETRO URBANO LEI COMPLEMENTAR 1.576, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU - AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS -INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO LIMINAR RECURSO PREJUDICADO AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2235242-65.2024.8.26.0000, relator: des. Nuevo Campos, Órgão Especial do TJSP, j. em 18.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se a constitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 1.576/2024, sob o argumento de que o município teria competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do art. 30 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, da leitura das razões recursais, observa-se que a parte recorrente não indicou, de forma inequívoca, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados no julgamento efetuado pela Corte de origem, tampouco demonstrou, de maneira clara, a existência de contrariedade ao texto da Lei Fundamental, limitando-se a defender, de forma genérica, a constitucionalidade da norma impugnada na origem. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação inequívoca dos dispositivos contrariados e a deficiência da fundamentação recursal impedem o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Oportuno ressaltar, ainda, que o acórdão recorrido julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por violação aos art. 180, II, 181, §1º, e 191 da Constituição do Estado de São Paulo e arts. 29, II, 30, VII e 182 da Constituição Federal. A Corte local fundamentou, de forma autônoma e suficiente, a inconstitucionalidade da norma municipal na ausência de participação popular e planejamento técnico. 



    O recorrente, contudo, cingiu-se a argumentar que a norma seria constitucional, porquanto teria tratado de assunto de interesse local, de acordo com o art. 30 da Constituição da República. 



    Nota-se, portanto, que não foram enfrentados os fundamentos autônomos e decisivos utilizados no acórdão recorrido. Nessa toada, como bem ressaltou o Ministério Público na contraminuta ao agravo em recurso extraordinário (id: b075bb4d), “competia ao recorrente afastar os fundamentos de ausência de participação popular e o devido planejamento técnico, que foram os únicos fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade da norma, que não restam afastados pela tese da competência legislativa do Município para dispor sobre interesse local e promover o adequado ordenamento do solo.”



    Nessa linha de raciocínio, incide, portanto, o óbice da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1. Fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado que não foram atacados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1389155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-10-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1024527 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-08-2017)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a não comprovação do recolhimento do preparo no momento oportuno. Incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1513649 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente